Tribunal: TJPA
Processo: 0801943-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801943-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0801943-86.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0800245-06.2021.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801943-86.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0800245-06.2021.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: REGIEL CARDOSO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REGIEL CARDOSO BARROS, contra ato do Juízo da Vara Única de Melgaço, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado em 25/10/2021decorrente de situação flagrancial pela suposta prática do crime de furto, sendo que o juízo converteu em medida preventiva a detenção de REGIEL CARDOSO BARROS, concedendo a liberdade provisória ao outro acusado do delito em questão.

Aduz o impetrante que Órgão Ministerial ofereceu denúncia em 03/11/2021 e esta foi recebida no dia 05/11/2021. Expõe que o coacto foi citado no dia 10/11/2021 e a DPE apresentou resposta à acusação em 30/11/2021. Relata ainda, que no dia 11/01/2022 a autoridade coatora designou audiência de instrução somente para o dia 26/04/2022.

Alega portanto excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o acusado se encontra detido desde o dia 25/10/2021, totalizando mais de 6 meses até a data designada para a audiência instrutória, caracterizando constrangimento ilegal, posto que tal situação fere intimamente o princípio da duração razoável do processo, previsto no ordenamento jurídico vigente.

Assevera que o réu apresenta circunstâncias pessoais favoráveis, pois não integra organização criminosa, possui residência fixa e não apresenta perigos para a instrução criminal.

Por este motivo, pugna pela concessão de liminar para conceder o relaxamento da medida segregacionista, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 11/03/2022, por meio do Ofício nº 19/2022 – GJ (ID nº 8505695).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, seja o pedido prejudicado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 8300785.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do processo.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, a custódia do paciente ocorreu no dia 25/10/2021,

sendo que no dia 11/01/2022 o Juízo singular designou audiência de instrução para o dia 26/04/2022, totalizando um intervalo de mais de 6 meses.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Estando o paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei, bem como extrapolado o prazo para prolação da sentença, deve ser mitigada a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, porquanto, configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade, impondo-se a revogação da prisão. 2. Ordem conhecida e concedida. (TJ-GO - HC: 01646708020198090000, Relator: J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 16/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 16/04/2019)

Com efeito, extrapolado o prazo para o julgamento da lide, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Belém, 24 de março de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 01/04/2022